Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM PETIÇÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À SENTENÇA. ART. 1.012, §4o DO CPC. LOCAÇÃO URBANA NÃO RESIDENCIAL. CONVOLAÇÃO DA LOCAÇÃO EM PRAZO INDETERMINADO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Nos casos em que a locação urbana comercial é convalidada em prazo indeterminado, a denúncia vazia configura-se direito potestativo do locador, observados os requisitos do art. 57 da Lei no 8.245/1991.
2. Exige-se notificação premonitória por parte do locador a fim de exercer o direito de despejo por denúncia vazia, a qual deve ser remetida a preposto do locatário, por escrito e pelo locador.
3. No caso em voga, verifica-se que os pressupostos para a regularidade da notificação premonitória não se encontram presentes, mormente porque falta clareza quanto ao endereçamento de entrega e sobre quem a recebeu.
3.1. Ademais, o contrato de locação do quiosque de shopping center exige prévia comunicação, do locador ao locatário, de quem é a pessoa administradora do shopping center com poderes para expedir aviso de rescisão contratual, o que não ocorreu.
4. Apelação provida. Agravo interno prejudicado.